Tribunal: TJMT
Processo: 1009479-93.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1009479-93.2020.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa Segredo Administradora de Bens e Serviços EIRELI - ME.
Quando interpôs o Apelo, a Recorrente pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita; contudo, não trouxe documentos capazes de demonstrar a alegada incapacidade financeira. Assim, foi intimada para juntar referidos documentos; todavia, atravessou a petição de Id. 7982495 em que requereu a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal.
Ou seja, a Apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade para postergar o pagamento do preparo recursal, motivo pelo qual foi intimada para regularizar o requisito extrínseco de admissibilidade e efetuar o pagamento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4.o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
Consoante se extrai da Certidão de Id. 84052983, em 19/04/2021, o prazo decorreu in albis.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Nos termos do artigo 932, inciso III, compete ao Relator não conhecer de recurso inadmissível.
Conforme é cediço, a interposição de qualquer recurso pressupõe o atendimento de requisitos intrínsecos (subjetivos) e extrínsecos (objetivos) de admissibilidade.
Humberto Theodoro Júnior, bem elucida o tema ao dispor que:
[...] os requisitos avaliados no juízo de admissibilidade do recurso, dividem-se em dois grupos: (i) requisitos intrínsecos (ou subjetivos), que são os concernentes à própria existência do poder de recorrer, quais sejam: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; (ii) requisitos extrínsecos (ou objetivos), que são os relativos ao modo de exercício do direito de recorrer: a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso. (in Curso de direito processual civil, 48. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 971). (sem grifos no original)
Neste caso, o Apelo não comporta conhecimento, diante da evidente falta de preenchimento de requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja: o preparo recursal conforme determinado (em dobro).
Assim, sem maiores delongas, não conheço do Recurso de Apelação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora